Tribunal: TJDFT
Processo: 0707244-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. CONTRATO COLETIVO. TRATAMENTO CONTÍNUO. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.082. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. O Tema Repetitivo n. 1.082 do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, observada a necessidade de o beneficiário arcar integralmente com o valor das mensalidades.

2. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo mediante prévia notificação do usuário, embora seja válida, não pode ser efetivada durante tratamento médico que possibilite a sobrevivência ou a manutenção da saúde do beneficiário.

3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.